Tribunal: TJMT
Processo: 1015506-46.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015506-46.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIGITALSAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. - CNPJ: 23.183.293/0001-95 (RECORRENTE), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1015506-46.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrido(as):

Digitalsafe Certificação Digital Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO DE MODO INSATISFATÓRIO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO INDEVIDAS.

PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão. Preliminar rejeitada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se a qualidade do serviço prestado se mostra insatisfatório, em virtude de diversas reclamações administrativas não atendidas, válido o pedido de cancelamento do serviço, sendo indevida a cobrança de faturas posteriores a este fato.

A fatura com vencimento após o pedido de cancelamento, mas referente ao período utilizado em que o serviço ainda estava ativo é válida.

As pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência do ato ilícito, para que se configure o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para o fim de
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos originados após o cancelamento, nos valores constantes da inicial;
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 8.000 (oito mil reais), haja vista falha na prestação do serviço, valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

PRELIMINAR / INCOMPETENCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão.

Preliminar não acolhida.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

A Requerida, ora Recorrente em suas razões recursais argumenta que não houve o pedido de cancelamento do serviço, sendo devido o pagamento das faturas, por serem regulares.

O Caso se refere a cobrança de faturas telefônicas, nos valores de R$ 1.029,46, R$ 74,19, R$ 629,00 e R$ 50,00 que seriam posteriores ao pedido de cancelamento do serviço ocorrido em 27/10/2019. Alega o Autor que formalizou o contrato em 05/07/2019, no entanto, diante da insatisfação com o serviço disponibilização realizou diversas reclamações que resultaram no pedido de cancelamento definitivo.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que as partes formalizaram o contrato em 05/07/2019, sendo que o Autor já manifestava insatisfação antes mesmo da instalação do serviço, conforme se vê do e-mail juntado com a petição inicial, id 123629470:

Ainda diante da possibilidade de cancelamento ante a não instalação, esta somente foi concretizada em 26/08/2019.

Após a instalação, as reclamações do Autor permaneceram, conforme se vê do e-mail abaixo destacado:

Além desta reclamação, o Autor ainda realizou outras dez que resultaram no pedido de cancelamento definitivo dos serviços em 17/10/2019, por meio dos protocolos de n. 20196574926196 e 2019657496443.

Outrossim, a Requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, já que não apresentou provas da continuidade de utilização do serviço após o cancelamento.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O art. 14 da Lei 9.099/95 dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Portanto, o cancelamento pela insatisfação quanto a qualidade do serviço é válido e as cobranças realizadas após 17/10/2019, se mostram indevidas, devendo a sentença ser mantida neste sentido.

Entretanto, em relação a fatura com vencimento em 27/10/2019, nos valores de R$ 1.029,46 e R$ 74,19, refere-se ao período de 13/09/2019 a 12/10/2019, portanto anterior ao cancelamento, sendo legítima a sua cobrança diante da utilização do serviço, ainda que insatisfatório.

Já em relação ao valores da fatura mencionada, tenho que o contrato anexado ao id 123629466, menciona expressamente que a importância de R$ 729,00 se refere ao consumo mínimo mensal e, tratando-se de empresa do ramo da informática, certamente o consumo está condizente com o valor cobrado.

No tocante ao dano moral,

observo que o Recorrido é pessoa jurídica, que, por ser formada por um conjunto de patrimônios ou pessoas, seus direitos da personalidade só podem ser considerados do ponto de vista objetivo, e não subjetivo como é caracterizada a pessoa física

O dano moral só é devido à pessoa jurídica se houver lesão à sua honra objetiva, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, de seu crédito, da sua reputação ou da sua imagem corporativa, tais como, o protesto indevido de título, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, não é devida indenização a título de dano moral se a lesão for apenas subjetiva, pois a pessoa jurídica não sente raiva, dor, angústia, sofrimento, humilhação, não chora, não fica sem dormir, enfim, atos exclusivos da pessoa humana.

Neste caso não restou demonstrada a ocorrência de lesão a honra objetiva da Recorrida, por esse motivo, em razão de ser pessoa jurídica, entendo não ser devida indenização a título de dano moral, visto que o imóvel foi locado para fins residenciais.

Neste sentido, eis o que diz jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

Dano moral. Pessoa jurídica. Prestação de serviços de telefonia móvel. Simples cobrança em excesso de valores que a usuária entendera indevidos. Inexistência de qualquer outra conseqüência, salvo os transtornos de contestar os valores. Dano moral inocorrente no episódio, ainda mais em se tratando de pessoa jurídica. Sentença reformada. Recurso provido.
(
TJRJ - Apelação: APL 160369520088190014,
Órgão Julgador
Décima Câmara Cível,
Relator
Des. José Carlos Varanda, j
ulgamento
21/01/2010)

Telefonia. Cobrança equivocada. Pessoa jurídica. Honra objetiva. Dano moral. Prova. Improcedência. É ônus da pessoa jurídica demonstrar que a cobrança indevida de valores por parte de empresa de telefonia gerou abalo à sua honra objetiva a justificar condenação em dano moral.
(
TJRO - Apelação Cível: AC 10000120070032202 RO,
Órgão Julgador
6ª Vara Cível Falência e Concordata,
Relator
Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, j
ulgamento
15/10/2008)

Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Ação julgada improcedente. Troca do relógio medidor. Aumento no consumo mensal da autora em decorrência da cobrança da energia reativa excedente gerada pelos seus equipamentos. Cobrança prevista na Resolução
456
/00. Contas de consumo que indicam a medição de energia reativa excedente sem computar valores. Forma adequada de prévia comunicação da cobrança. Inexistência de pagamento em excesso. Dano moral não caracterizado. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação de prejuízo em seu conceito comercial. Apelação não provida. Não há que se falar em ausência de prévia comunicação da cobrança quando as contas de consumo indicam a medição de energia reativa excedente, porém, sem computar os valores, fato que caracteriza forma de cientificar a autora. É indevida indenização por danos morais ã pessoa jurídica quando não há demonstração de ofensa à honra objetiva, ou seja, ao bom nome, reputação ou imagem atingidos no seu meio por algum ato ilícito.
(
TJSP – Apelação: APL 990093699656 SP,
Órgão Julgador
32ª Câmara de Direito Privado,
Relator(a)
Kioitsi Chicuta, j
ulgamento:
18/11/2010)

Assim, inexistindo provas de que os fatos descritos neste feito afrontaram à sua reputação, o seu nome comercial, à sua boa fama e ao prestígio que goza no mercado, afasta-se a condenação a título de indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para considerar devida as faturas com vencimento em 27/10/2019, nos valores de R$ 1.209,46 e R$ 74,19 e excluir a condenação a título de danos morais. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022